Tribunal: TJDFT
Processo: 0703214-77.2023.8.07.0002
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. DIREITO DE CONVIVÊNCIA COM O PAI. INTERESSE DO MENOR. APELAÇÃO PROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação de revisão de regulamentação de visitas proposta pela genitora da menor que detém a guarda unilateral.
2. Decisões anteriores – a sentença julgou parcialmente procedente a pretensão da autora.
II – Questões em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de ampliação da convivência da menor com seu genitor.
III – Razões de decidir
4. A convivência com os pais é um direito da criança, essencial ao seu desenvolvimento psíquico e emocional, e à formação de vínculos perenes e saudáveis, portanto, deve ser exercido objetivando sempre a proteção integral do menor.
5. Cabível a ampliação de convívio da menor com o genitor, uma vez que demonstrado ausência de riscos e que haverá atendimento do melhor interesse da menor.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação provida.